Tribunal: STF
Processo: HC 135562
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCURSO MATERIAL E UNIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que indefere liminar em razão da apontada ausência de flagrante constrangimento ilegal.



    3. A existência de unidade delitiva, ao invés de concurso material de crimes, não comporta avaliação, ainda que cautelar, na estreita via do habeas corpus, na medida em que pressupõe agudo reexame de fatos e provas. Hipótese de suposta prática de 16 (dezesseis) falsificações documentais que teriam lastreado idêntico número de fraudes licitatórias, cabendo às instâncias próprias a análise da autonomia de cada conduta delitiva. 



    4. Agravo regimental desprovido.